Tribunal: TJDFT
Processo: 0707777-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0707777-86.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS LANDVOIGT BONELLA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 44516530) interposto por MARCOS LANDVOIGT BONELLA contra decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação indenizatória ajuizada pelo recorrente em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, declarou a incompetência daquele Juízo para o processamento da demanda, determinando o encaminhamento dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Boa Vista/RR. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 185812514 – processo referência): Cuida-se ação de indenização por danos materiais/morais ajuizada por MARCOS LANDVOIGT BONELLA em face de BANCO DO BRASIL S/A. O autor reside na cidade de BOA VISTA/RR e propôs a presente ação em face do Banco do Brasil nesta Circunscrição, pois esta seria a sede da ré. É o relatório. Decido. Este juízo, depois de receber centenas de ações de autores dos mais diversos Estados brasileiros em face do requerido, cujo objeto é a revisão de cálculos do PASEP, evoluiu no sentido de não se reputar competente para tanto. Observe-se que não faz sentido a propositura da demanda no Distrito Federal, conquanto o Banco tenha sede em Brasília, possui agências e escritórios de advocacia contratados para a sua defesa em todo território nacional. Além disso, nos termos do artigo 75, § 1°, do Código Civil, “tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados”. O quadro que se apresenta neste processo extrapola a simples questão sobre a competência e invade as raias de um tema muito mais relevante, qual seja, a gestão do Poder Judiciário, que está a merecer mais atenção dos órgãos julgadores. De acordo com o artigo 93, inciso XIII, da Constituição Federal, "o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população". Seguindo essa diretriz, os Tribunais organizam a sua estrutura - física e de pessoal - para atender a população local/regional, o que, evidentemente, causa impactos de ordem econômica/orçamentária. Sobre o tema da gestão judiciária e os territórios dos tribunais, destaco a seguinte lição da doutrina: “Quando se fala da questão territorial dos tribunais (do “mapa judiciário” ou da “geografia da justiça”) estamos a suscitar questões como a distribuição territorial dos tribunais, a organização das cartas judiciárias e os critérios da sua reforma. Trata-se de uma matéria com ampla ressonância estrutural e enraizamento na história das várias justiças nacionais. A organização territorial dos tribunais encontra-se marcada pelas ideias do enraizamento institucional na geografia político-social de um certo espaço nacional, pela sua consideração num sistema que deve promover a efetividade da tutela jurisdicional e, ainda, na adequação desse modelo de reorganização territorial às exigências econômico-sociais mais atuais do país e do Estado em apreço”. Uma ou outra demanda proposta por alguém que reside fora do Distrito Federal não afeta a implantação das políticas de gestão do Judiciário local/regional. No entanto, observo que centenas de pessoas residentes em outros Estados das regiões Norte e Nordeste, especialmente Rondônia, Roraima, Piauí, Ceará, Maranhão e Bahia, estão ingressando perante o TJDFT com demandas contra o Banco do Brasil, pleiteando indenização por suposta má gestão dos recursos do PIS/PASEP. Esse elevado volume de ações ajuizadas por pessoas domiciliadas em outras Unidades da Federação prejudica a gestão do TJDFT e o cumprimento das suas missões institucionais, além de inviabilizar o alcance das metas impostas pelo CNJ. Além disso - e mais importante -, compromete a celeridade dos processos que envolvem a população do Distrito Federal, bem assim a do Entorno (GO), já consideradas comarcas contíguas e que já são assistidas pela Justiça do Distrito Federal há anos. Portanto, não se trata de simples declinação de competência relativa de ofício, o que seria vedado pelo vetusto enunciado n° 33, da súmula de jurisprudência do STJ. Há em verdade um distinguishing em relação ao enunciado da súmula. Há, isto sim, abuso do direito da parte ao eleger um foro para as demandas desta natureza com o nítido propósito de facilitar o trabalho dos escritório de advocacia que lhe assiste, tendo em vista os fatores já lançados, aliados às módicas custas processuais do e. TJDFT (compatível com a estrutura local de justiça) e à celeridade da Justiça do DF, planejada para uma população inferior ao contingente de demandas reprimidas em face do Banco do Brasil S.A. por parte de toda a população brasileira que é beneficiária do PASEP. Em apoio, cito um precedente do e.TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA No 33 DO STJ. ART. 489, §1o, VI DO CPC. NOVO CONTEXTO FÁTICO JURÍDICO. PJE. PASEP. 1. Embora o conceito de competência territorial tenha sido superado pelo surgimento do processo judicial eletrônico, é preciso controlar a competência, sob pena de total desconstrução do conceito de Juiz Natural e de desorganização judiciária plena, sobrecarregando ou esvaziando os Tribunais e Juízes estaduais. 2. Tratando-se de ação na qual a consumidora reside noutra cidade e o réu dispõe de sucursal bem estrutura naquela localidade, admite-se a declinação de competência para preservar a finalidade da norma prevista no CDC, cuja pretensão é facilitar o livre acesso do consumidor ao Poder Judiciário. 3. A título de distinguishing (CPC, art. 489, §1o, VI), nota-se que a Súmula no 33 do STJ foi editada em outro contexto, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, aleatória, conforme precedente do próprio STJ (EDcl no AgRg nos EDcl no CC no 116.009/PB). 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1246595, 07018066220208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Diante desse quadro, declino da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de BOA VISTA/RR. Tendo em vista o princípio da cooperação, fica intimada a autora a providenciar o arquivo em pdf e a promover a sua redistribuição na comarca competente, no prazo de 15 dias. Intime-se. Irresignado, defende o recorrente que a competência para julgar o feito recai sobre esta Justiça Estadual, visto que a demanda é proposta em face de pessoa jurídica e, segundo a premissa contida no artigo 53 do Código de Processo Civil (CPC), o foro deve ser definido em consonância com o local onde sediada a pessoa jurídica demandada. Acrescenta que a matriz do Banco do Brasil se encontra em Brasília, pleiteando o reconhecimento de que o foro competente para julgar a lide é o do Distrito Federal. Aduz que a remessa dos autos ao seu domicílio, além de contrariar as disposições legais, trará morosidade ao processo. Busca, ao final, o provimento do recurso. É o relato do essencial. Estabelece o art. 1.019, I, do Código de Ritos, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do art. 995, parágrafo único, do aludido Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. A princípio, registro que, de acordo com a tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.704.520/MT, sob o rito dos recursos repetitivos, o rol do artigo 1.015 da Lei Adjetiva Civil foi mitigado, a fim de permitir em hipóteses não elencadas pelo legislador a possibilidade do manejo do agravo de instrumento, desde que presente a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso, o declínio da competência constitui matéria apta a merecer desate através do recurso que ora se aprecia, haja vista que a solução posterior poderia ser inútil. Da análise dos autos, verifica-se que o requerente busca indenização amparada na suposta má administração pelo BANCO DO BRASIL S/A dos valores mantidos junto ao fundo referente ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). Relevantes ao desate da contenda, decerto, são os comandos dos artigos 46, § 1o, e 53, III, a, ambos do CPC que assim preceituam: Art. 46. (...) § 1o Tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no foro de qualquer deles. Art. 53. É competente o foro: (...) III – do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré a pessoa jurídica. Deveras, a decisão guerreada malfere os ditames do enunciado 33 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, Corte responsável pela uniformização da interpretação das leis federais. Assim, ante a constatação de que a competência territorial ostenta índole relativa, forçoso reconhecer que não incumbe ao Juízo sua declinação, de ofício, eis que cabe ao réu, caso vislumbre prejuízo, se insurgir contra o foro indicado pelo demandante, quando da propositura da ação. Dessa forma, tenho por equivocada a determinação de remessa, de ofício, dos autos na forma como assentada na decisão agravada. Por tais fundamentos, defiro o efeito suspensivo para obstar o encaminhamento dos autos à Comarca de Boa Vista/RR, até ulterior pronunciamento. Comunique-se ao Juízo da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. I e II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador